Tribunal: TJSP
Processo: 1005641-43.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Padeiro – fratura nos dedos da mão esquerda - Benefício acidentário – Ausência de nomeação de perito especialista em cirurgia de mãos – Desnecessidade – Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele a nomeação de profissional de sua confiança para a realização da perícia - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Padeiro – fratura nos dedos da mão esquerda - Benefício acidentário – Ausência de nomeação de perito especialista em cirurgia de mãos – Desnecessidade – Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele a nomeação de profissional de sua confiança para a realização da perícia - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005641-43.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante JOÃO
ROBERTO PEREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005641-43.2019.8.26.0597 -Voto no 15.274
2
VOTO No: 15.274
APELAÇÃO No: 1005641-43.2019.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO 1a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DRA. DANIELE REGINA DE SOUZA DUARTE
APELANTE: JOÃO ROBERTO PEREIRA
APELADO: INSS
Acidente do trabalho Acidente típico Padeiro fratura nos
dedos da mão esquerda - Benefício acidentário Ausência de
nomeação de perito especialista em cirurgia de mãos

Desnecessidade Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele
a nomeação de profissional de sua confiança para a realização
da perícia - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade
laborativa Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho
técnico-científico - Sentença de improcedência mantida -
Recurso do autor desprovido.
A r. sentença de fls. 112/113, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por João Roberto Pereira contra o INSS.
Inconformada apela a parte autora (fls. 118/128), buscando a
inversão do julgado. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas
decorrentes do acidente de trabalho reduzem sua capacidade laborativa. Assevera que o
perito nomeado não tem conhecimento técnico específico sobre o assunto tratado nos
autos, eis que pertence à área do profissional habilitado em cirurgia de mãos. Aduz que
a conclusão do laudo pericial está dissociada do resultado dos exames médicos
constantes dos autos. Discorre sobre a matéria debatida e as questões controvertidas
nos autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, § único da
Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para o recurso,
inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno. Estando, portanto, presentes os
pressupostos legais de admissibilidade do recurso interposto, passo ao exame da
matéria, em sede recursal.
A pretensão do autor lança base no argumento de que teve reduzida
sua capacidade laborativa em decorrência de acidente do trabalho ocorrido no dia
20/04/2016 durante a relação empregatícia e no exercício da função de padeiro, que
levou a um esmagamento de sua mão esquerda, sofrendo fratura dos dedos da mão
esquerda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005641-43.2019.8.26.0597 -Voto no 15.274
3
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 12), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em
gozo de auxílio-doença acidentário de 04/05/2016 a 04/09/2016 (NB 614.196.773-0
CID S626 fraturas múltiplas de dedo - fls. 79).
Realizada a perícia médica (fls. 53/62), ao exame físico dos
membros superiores, constatou o experto, presença de cicatrizes nos 4 dedos esquerdos,
exceto o polegar, dominância destra, força muscular conservada bilateralmente,
movimentos articulares sem limitações e simétricos (abdução, rotação interna e externa
dos ombros, prono-supinação dos cotovelos, flexão e extensão dos cotovelos dos
punhos e dedos e pinça com os quatro dedos e o polegar de cada mão), trofismo
muscular normal, tonicidade muscular normal, reflexos bicipitais e bráquio-radiais
presentes e simétricos, sensibilidades táteis e dolorosas conservadas bilateralmente (fls.
57).
Diagnosticou o perito que o autor é portador de pós-operatório
tardio de suturas nos 2o, 3o, 4o e 5o dedos da mão esquerda devido esmagamento dos
dedos com fraturas consolidadas (fls. 58).
Relata que o autor não apresenta sequelas de acidente de trabalho
que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual (quesito no 1
fls. 61), que a força muscular está mantida e a mobilidade das articulações dos dedos
está preservada (quesitos no 3 e 4 fls. 62) e que o autor foi submetido a suturas e teve
tratamento conservador das fraturas nos dedos e se encontra curado (quesito no 13 fls.
60/61).
Concluiu o perito que o autor não apresenta incapacidade
laborativa (fls. 62).
O perito admitiu a existência do nexo-causal entre a moléstia e o
acidente do trabalho e este foi reconhecido pelo próprio Instituto ao conceder ao
segurado benefício de natureza acidentária.
Oportuno ressaltar que o destinatário da prova pericial é o juiz,
cabendo a ele a nomeação de profissional ou instituição de sua confiança para a
realização da perícia.
Neste diapasão, de se salientar que o perito é auxiliar direto do
magistrado, o que faz com que não atue de forma unilateral ao realizar seus trabalhos,
posto que, além de responder aos quesitos formulados pelas partes, sujeita-se também
aos pareceres críticos dos assistentes técnicos indicados, podendo prestar
esclarecimentos a qualquer tempo, mediante determinação da autoridade judiciária.
No caso dos autos, em que pesem as argumentações desenvolvidas
no recurso, o laudo pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se
seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Também não
apresenta em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de nova
perícia.
Vale lembrar que, conquanto a magistrada não esteja adstrita ao
laudo pericial (CPC, art. 479), na hipótese dos autos, não poderia a juíza deixar de
considerar a perícia médica, cujo laudo se encontra bem fundamentado e conclusivo.
Oportuno ainda ressaltar que para à concessão do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005641-43.2019.8.26.0597 -Voto no 15.274
4
acidentário são requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a
existência de nexo causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado
para continuar exercendo seu labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Renove-se que o perito foi incisivo em afirmar que não há
incapacidade laborativa, podendo o autor exercer as mesmas atividades, sem restrições
por doença.
Assim, uma vez inexistente qualquer incapacidade laborativa,
nenhuma indenização acidentária é devida.
Anote-se por fim que, conforme já decidiu esta Câmara:
“para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da
efetiva
incapacidade
profissional
dela
resultante. A ausência de qualquer um destes
requisitos não autoriza a concessão de tal
reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des.
Luiz de Lorenzi).
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da ação.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES

Relator